Tribunal: TJBA
Processo: 0514638-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514638-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO

APELADO: RITA DE CASSIA MOTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALAN BARROS MEIRELLES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS DA USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. USUCAPIENTE EX-COMPANHEIRA DO PROPRIETÁRIO. EMPRESA DO PROPRIETÁRIO QUE ARCAVA COM DESPESAS DO BEM. HIPOTECA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0514638-02.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO SAFRA S A e como apelada RITA DE CASSIA MOTA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator